Tribunal: CARF
Processo: 10880.659110/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.659110/2012-10
ACÓRDÃO
3001-002.532 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROMON S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DO ACORDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
Não se figura nulo acórdão que fulcra sua decisão em dispositivo legal,
fundamentando seu julgado e corroborado por peças existentes nos autos.
A DCTF RETIFICADORA TEM A MESMA VALIDADE DA ORIGINAL
Questão sumulada por essa Corte Administrativa.
Súmula CARF no 164 A retificação de DCTF após a ciência do despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a
declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito,
sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação.
CONSOLIDAÇÃO DE DCTF EMITIDA EM 2013 E JULGADA EM 2019.
IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Documento sub judicie que emitido e não foi reconhecido como válido em
2013 não tem como ser consolidado como válido, até porque contrairia a
decisão de piso.
Também não se pode considerar que o mesmo documento não possa ser
contestado, quando em julgamento, ainda que por mais de cinco anos, pois
seria reconhecer a prescrição intercorrente em processo administrativo
fiscal, o que contrária súmula CARF.

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.532 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659110/2012-10
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
João José Schini Norbiato – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates Santos
(suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado, transcrevo o Relatório da DRJ de origem que traduz a realidade
dos fatos, até seu julgamento.
Relatório
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
Despacho Decisório de fl. 07, emitido eletronicamente em 03/01/2013, que não
homologou a compensação pleiteada.
O PER/DCOMP com o demonstrativo de crédito é o de no
08990.88935.130612.1.3.04-8114 de fls. 02 a 06 e, o crédito informado nesse
PER/DCOMP é decorrente de pagamento indevido ou a maior, cujo DARF
apresenta as seguintes características:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente para extinção de outros débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para ser objeto de compensação.
Cientificada por via postal do Despacho Decisório em 17/01/2013 (AR de fl. 09), a
pessoa jurídica interessada apresentou em 14/02/2013, por intermédio de
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.532 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659110/2012-10
3
procurador regularmente constituído (instrumento de mandato de fls. 16 a 18), a
manifestação de inconformidade de fls. 12 a 14 contestando o indeferimento do
pedido de compensação, alegando, em síntese, que fez pagamento a maior,
conforme exposto a seguir:

Junta documentos visando fazer prova de suas alegações, requerendo a reforma
da decisão.
É o relatório.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência Acordão de Manifestação de Inconformidade sob no 03-85.841, exarado pela 7a Turma da
DRJ/BSB, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB, ciência esta realizada por seu procurador 381.414.278-06 - ALINE PEREIRA ROSA DE
ALBUQUERQUE, na data de 09/10/2019, data em que se considera feita a intimação nos termos do
art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Em 25/10/2019 aviou o presente remédio recursivo, onde alega: i) NULIDADE DO
ACÓRDÃO RECORRIDO; ii) A DCF RETIFICADORA TEM A MESMA VALIDADE DA ORIGINAL; iii) A
SITUAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA ENCONTRA-SE CONSOLIDADA.
Eis a síntese dos fatos.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.532 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659110/2012-10
4
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.

3. PRELIMINAR
3.1.
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Sustenta que merece ser passível de nulidade o Acórdão recorrido, eis que ele
considerou por improcedente a manifestação de inconformidade aviada fulcrado na premissa de
incomprovado a existência de crédito pleiteado, pois "na hipótese de ter ocorrido erro no valor do
débito confessado na DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela
interessada por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade"
Mas, segundo ela, na oportunidade em que aviou a manifestação de
inconformidade, além da DCTF retificadora a mesma foi corroborada por livro-razão do período
em que provam o recolhimento a maior de IOF, originando um crédito de R$ 26.162,40.
Ademais, prossegue, o FISCO detém toda a documentação que possa ser necessária
para aferir o valor de IOF devido e, portanto, a existência e liquidez do crédito pleiteado. E, na
inteligência do artigo 37 da Lei 9.784/99, quando o interessado alega declarar fatos e dados onde
estejam registrados em documentos na própria Administração responsável pelo processo, o órgão
competente proverá para instrução a obtenção dos documentos e das cópias, independente de
requerimento.
Para a Recorrente, outra questão que desagua na nulidade da decisão
anatematizada é o disposto no artigo 39 da mesma lei, onde, se necessária a prestação de
informações ou apresentação de provas pelos interessados, serão expedidas intimações para esse
fim, e, caso não seja atendida a intimação, poderá o órgão suprir de ofício a omissão, não se
eximindo de proferir a decisão.
Cita ainda o parágrafo único do artigo 6 da mesma lei, onde veda-se à
Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos.
Por todas essas razões há de se reconhecer a nulidade da decisão objurgada.
Como se vê da decisão recorrida, não foi bem essa a razão de decidir, onde, a
conclusão que chegou a DRJ foi que “... na data de transmissão em 13/06/2012 do PER/DCOMP no
01751.12603.130612.1.2.04-8799 de fls. 02 a 04, a DCTF original apresentada pelo contribuinte na
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.532 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659110/2012-10
5
época devida continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado
foi integralmente utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no período, de modo
que não existia crédito disponível para ser objeto de restituição”.
Por outro lado, quando a decisão anatematizada fala em apresentação de
documentação de responsabilidade do contribuinte, tem como base legal o § 1o do artigo 147 do
CTN, eis que determina que, quanto ‘a retificação de declaração por iniciativa do próprio
declarante, no intuito de reduzir ou excluir tributo, somente é admissível mediante a
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificação do ato fiscal ou qualquer
procedimento administrativo’.
Portanto, não há de ser provido o requerimento de nulidade da decisão recorrida
por deixar de cumprir a legalidade imposta por dispositivos de lei.
Rejeito-a.

4. MÉRITO
4.1. A DCTF RETIFICADORA TEM A MESMA VALIDADE DA ORIGINAL
Diz que a DCTF retificadora tem a mesma natureza da declaração originária,
conforme dispositivo legal citado e, por isto, motivos não existiram para que os números
constantes de DCTF original tenham sido aceitos sem discussão pela decisão recorrida, mas se
exija comprovação para os números retificados.
Tenho que de fato assiste razão a Recorrente, onde a natureza da DCTF retificadora
tem a mesa natureza da original, mas não se pode aceitar a razão de insurgência contra a
exigência Fazendária de se comprovar por documentos a fidedignidade da DCTF retificadora, que,
inclusive é matéria sumulada pela Corte.
Conforme Súmula 164 do CARF, e diante da divergência identificada no
recolhimento de IOF e alegada no presente remédio recursivo e de conformidade com acervo
probatório apresentado, conclui-se que não pode prosperar o argumento recursivo, exatamente
porque não comprova o erro que deu azo à retificação. Veja:
Súmula CARF no 164 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório
que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (DN)
Portanto, ao contrário do que alega, deveria comprovar o erro para justificar a
retificação junto a nova DCTF que tem a mesma natureza da originária, desde acudida exigência da
mencionada súmula.
Portanto, improceder a alegação recursiva.

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.532 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659110/2012-10
6
4.2. A SITUAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA ENCONTRA-SE CONSOLIDADA
Alega que diante do transcurso de mais de 5 anos, ou seja, da apresentação da
DCTF retificadora em 2013 e da decisão recorrida em 2019, ela já está consolidada.
O que deseja a Recorrente é reconhecer a existência de preclusão pela perda do
direito de manifestação, ou seja, a perda da capacidade de praticar atos processuais, pois não se
poderia contestar mais uma DCTF lançada em 2013, mesmo estando ‘sub judicie’.
De fato, que deseja é o reconhecimento de uma prescrição intercorrente às
avessas.
No entanto, processo administrativo fiscal não ocorre prescrição intercorrente,
conforme súmula Carf no 11, onde ela estabelece que não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. A súmula é vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Ademais, ela (DCTF) em momento algum foi considerada como assaz para
comprovar a compensação deseja. Ou seja, se ela foi consolidada, a foi pela sua imprestabilidade
de provar o que deseja a Recorrente.
Sem razão a Recorrente.

CONCLUSÃO
O recurso aviado preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele conheço,
sendo que rejeito a preliminar de nulidade da decisão objurgada e, no mérito nego-lhe
provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antônio de Souza CorreaErro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 124
DF CARF MF
Original